Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-56.2013.8.11.0107
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL DIFUSO – NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE CUMULAR COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER –
1. Ocorre a preclusão consumativa quando o recorrente deixa de impugnar a ausência de condenação em dano moral difuso.
2. O “requerimento” do Ministério Público em peça opinativa não tem o condão de afastar a preclusão que já havia ocorrido quanto ao pedido de dano moral difuso.
3. Sendo as provas dos autos suficientes para reconhecer a responsabilidade do requerido pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, é devido o dever de reparação integral e pagamento de indenização por danos materiais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000322-56.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.936.240/0001-56 (APELADO), LEONARDO CRESTANI JUNIOR (APELADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (APELADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL DIFUSO – NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE CUMULAR COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER.

1. Ocorre a preclusão consumativa quando o recorrente deixa de impugnar a ausência de condenação em dano moral difuso.

2. O “requerimento” do Ministério Público em peça opinativa não tem o condão de afastar a preclusão que já havia ocorrido quanto ao pedido de dano moral difuso.

3. Sendo as
provas
dos autos suficientes para reconhecer a responsabilidade do requerido pelo
dano

ambiental
, decorrente do desmatamento sem autorização legal, é devido o dever de reparação integral e pagamento de indenização por danos materiais.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada pelo juízo da comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Civil Pública no 0000322-56.2013.811.0107, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados pelo
Parquet,
deixando de condenar o outrora requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais e moral difuso.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que o dano ao meio ambiente afeta a toda a coletividade, tanto as gerações presentes, quanto as futuras. Afirma que no caso em tela necessária a imposição de indenização pecuniária, além da recomposição natural do meio ambiente,
“pois mesmo que haja a recuperação, deve haver uma indenização pelos danos causados à sociedade na época em que ocorreram os fatos”
.

Postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença
a quo
para ficar indenização pecuniária pelo “dano material, além de se confirmarem as obrigações de fazer voltadas à recomposição
in natura
do bem lesado.”

O Juízo de primeiro grau deixou de intimar o recorrido para apresentar contrarrazões uma vez que aquele foi declarado revel.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação, para julgar procedentes
“todos os pedidos contidos na inicial, fixando valor pecuniário pelo dano moral difuso e dano material, nos moldes como requerido na inicial, além de se confirmarem as obrigações de fazer voltadas à recomposição do bem lesado”
(id. 76538490).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública (c/c reparação por dano moral difuso de no 0000322-56.2013.811.0107), que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados pelo
Parquet,
deixando de condenar o outrora requerido ao pagamento de indenização a título de dano material e moral difuso.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação de degradação consistente no desmatamento ilegal de uma área de 596,70 hectares de floresta nativa, sem autorização ou licença de órgão ambiental competente.

Consoante apurado, agentes do IBAMA atestaram a ocorrência do dano perpetrado pelo réu sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar o ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais difusos, para além das obrigações de fazer e não fazer.

Por fim resultou a seguinte sentença, em parte:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida à recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária, convolando a liminar em sentença, para o fim de determinar que o requerido se abstenha de cometer crimes ambientais.”

Pois bem.

Compulsando os autos desta Apelação verifica-se que os dois tipos de danos afirmados na exordial – material e moral difuso – não foram devidamente diferenciados e especificados.

Na exordial o
Parquet
fez um pedido genérico de ambos. No recurso de apelação, quando do pedido, mencionou apenas o dano material, ao passo que no parecer, voltou a requerer a condenação em ambos – material e moral difuso.

A impugnação é elemento central das razões recursais. Havendo dois pontos autônomos a serem observados, é necessário a verificação se houve impugnação específica sobre esse ponto, diante do que prescreve o art. 1002 do CPC, que permite ao apelante escolher na impugnação total ou parcial.

É notório que em se tratando de Apelação, nos termos do art. 1.013 do CPC, há devolução apenas da matéria impugnada. Dessa forma, por não ter, nas razões recursais, o recorrente impugnado o indeferimento dos danos morais difusos, entendo preclusa esta questão, razão pela qual é o caso de análise tão somente do pedido acerca da condenação em danos materiais.

Vale mencionar que, embora no parecer ministerial, o eminente Procurador

tenha requerido a condenação em danos morais difusos, certo é que tal peça não se reveste de impugnação à sentença, mas tão somente possui natureza opinativa, a qual não supera a preclusão que já havia ocorrido.

Superado este ponto, entendo que, no caso do pedido de dano material, tem razão o recorrente. O TJMT, em diversos julgados já ponderou sobre a possibilidade de cumulação dos pedidos de obrigação de fazer, não fazer e indenização por danos materiais, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO

AMBIENTAL
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
PROVAS
DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL
– PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE –
DANO

AMBIENTAL
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de
provas
se revela desnecessária para o deslinde do feito.
2 - A responsabilidade por
danos

ambientais
é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o
dano

ambiental
causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
3 – Presume-se a legalidade do auto de infração lavrado pela SEMA quando não comprovada qualquer irregularidade na fiscalização realizada por aquele órgão, o qual atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir
danos
ao meio ambiente.

4 –
Sendo as
provas
dos autos suficientes para reconhecer a responsabilidade do requerido pelo
dano

ambiental
, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que lhe impõe o
dever de reparação integral
e pagamento de indenização pecuniária por
danos
morais
e
materiais
causados
.

(N.U 0004293-96.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL
– RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANOS

AMBIENTAIS
– DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PROPRIEDADE INVADIDA E DIVIDIDA POR LOTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
MATERIAL
E MORAL – MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE LIMINAR – NÃO APRESENTAÇÃO DO PRAD – ASTRIENTES MANTIDA – INFRAÇÃO
AMBIENTAL
CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
OBJETIVA –
DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO
MATERIAL
– CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
DANO
MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – AFASTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de direito
ambiental
, a responsabilidade civil do infrator é objetiva, logo é dever do proprietário, ou que detentor da sua posse, promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais
danos
remanescentes.

A indenização pecuniária do
dano

ambiental
é devida, quando houver
prova
do
dano
e do nexo de causalidade.

A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de
dano
moral coletivo, exige a demonstração de que a infração
ambiental
causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.

(N.U 0001204-15.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

In casu,
por gozar a fiscalização feita pelo IBAMA dos atributos da presunção de veracidade, o magistrado na sentença reconheceu presente o dano ambiental, senão vejamos:

“Compulsando os autos, verifico que o dano ambiental restou comprovado por meio dos documentos acima citados, bem como pelos demais documentos adunados aos autos, sendo, portanto, é fato incontroverso a ocorrência de dano ambiental”.

A demonstração da existência do dano ambiental, gera o direito a indenização pecuniária, a qual contudo, deve ser fixada em liquidação de sentença, nos termos da decisão que abaixo se colaciona:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DANOS

AMBIENTAIS
– DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
OBJETIVA –
DANO

AMBIENTAL
– CONFIGURAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

3. Em se tratando de
dano

ambiental
, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3o).

4. A obrigação de recuperar a degradação
ambiental
abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o
dano
causado, face à natureza propter rem. Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do
dano
, pois é regra assente que os
danos
causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O
dano
moral
ambiental
de interesse individual – ou
dano
moral reflexo ao
dano

ambiental
- ocorre quando a degradação
ambiental
afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001751-52.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Ministério Público, para condenar o requerido a ressarcir os danos materiais causados ao meio ambiente, em valor a ser fixado em liquidação de sentença, a ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. No mais fica mantida a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022